Tribunal: TJDFT
Processo: 0750326-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – MEDIDA DE INTERNAÇÃO – PROGRESSÃO PARA MEIO ABERTO – IMPOSSIBILIDADE - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE SAÍDAS – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR – METAS DA EDUCAÇÃO E PROFISSÃO NÃO ALCANÇADAS - FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE FORMA GRADATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As medidas socioeducativas têm caráter duplo – ressocializador e punitivo. Por isso, a evolução comportamental e o cumprimento das metas pelo socioeducando, apesar de extremamente relevantes, não devem ser analisados de forma isolada, nem se mostram por si só suficientes à reavaliação da medida de privação de liberdade.

2. Em que pese a recomendação da equipe técnica da Unidade em que internado o adolescente, sugerindo a reinserção do jovem em “instituição mais aberta”, deve-se ter em conta a necessidade de sedimentação do progresso, não apenas em virtude do pouco tempo de internação do jovem, como em razão do histórico infracional do adolescente, assim como em razão da falta de acolhimento familiar, atrelada ao despreparo profissionalizante e dificuldades em relação aos estudos.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.